Tribunal: STF
Processo: Rcl 84011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Poder Legislativo Municipal. Reeleição de Membro da Mesa Diretora. Terceiro exercício Consecutivo. ADPF nº 959/BA. ADI nº 6.524/DF. ADI nº 6.674/MT. Aparente Inobservância. Cognição Sumária. Liminar Referendada. 



    I. Caso em exame



    1. Ato reclamado que autorizou a reeleição de parlamentar, pelo terceiro período consecutivo, como Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes da ADPF nº 959/BA e das ADIs nº 6.524/DF e 6.674/MT.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 6.524/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, reafirmando jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura.



    4. No âmbito da ADPF nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte. 



    5. Na ADI nº 6.674/MT, a Suprema Corte revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, fixando que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    6. A interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições dos exercícios anuais 2024 e 2025, na forma da legislação local, o eleito presidente não teria direito à reeleição para um terceiro mandato no exercício de 2026. 



    7. A manutenção do resultado da referida eleição da Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.



    8. O afastamento do Presidente do cargo que legitimamente ocupa no presente exercício (2025) transborda o objeto litigioso e, em uma análise sob a ótica do princípio da proporcionalidade, configura-se como medida excessiva, pois impõe um gravame imediato não estritamente necessário para assegurar o bem jurídico tutelado, que é a observância da regra de alternância de poder para o mandato futuro.



    9. A suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.



    IV. Dispositivo



    10. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.